Tribunal: TJDFT
Processo: 0734508-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734508-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL SANTANA FERNANDES AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME, TIMESHARE BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME, ALESSANDRO GUEIROS DE SOUZA MORAES, PMR PROMOTORAS DE VENDAS LTDA - ME DESPACHO Em atenção aos documentos apresentados em contrarrazões (Ids. 30881792 a 30881797), nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se. Intime-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora